Tribunal: TJSP
Processo: 2225660-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando deve ser custodiado em conformidade com o regime ao

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando deve ser custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais gravosa do que a devida, caracterizando evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento pacificado através da súmula vinculante no 56 do STF. Ordem concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225660-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RAPHAEL DIAS GOMES e Impetrante LUCIANO BERNARDES DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem do presente habeas corpus para determinar a imediata
inserção do paciente no regime semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga,
aguardar o surgimento desta em regime aberto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225660-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2225660-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: LUCIANO BERNARDES DE SANTANA
Paciente: Raphael Dias Gomes
VOTO No 23.769
Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Alegação
de
constrangimento ilegal, consistente na manutenção do
paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido
deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito
objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a
abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado.
Viabilidade.
Reeducando
deve
ser
custodiado
em
conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso
contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, caracterizando evidente
constrangimento ilegal, conforme entendimento pacificado
através da súmula vinculante no 56 do STF. Ordem
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se
de
habeas
corpus,
com
RAPHAEL DIAS GOMES, contra ato da MM. Juíza de Direito,
Dra. Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi, do
DEECRIM da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de sua
prisão sob o regime fechado.
Sustenta o impetrante, em síntese, que
embora o paciente tenha sido progredido ao regime semiaberto,
permanece custodiado em regime fechado, em razão da
ausência de vagas em estabelecimento compatível ao regime
intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225660-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar, com a subsequente confirmação, para que seja
garantido o direito de o paciente aguardar, em prisão albergue
domiciliar, a abertura de vaga no regime ao qual faz jus,
sobretudo em vista da pandemia decorrente da COVID-19.
O pedido liminar foi deferido (fls. 40/42).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 47/87) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela concessão do benefício (fls. 90/95).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar.
Conforme se verifica dos autos originários,
o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto em 17/08/2020 (fls. 14/16), contudo, em virtude da
ausência de vagas em estabelecimento adequado, permaneceu
custodiado em regime fechado.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, verifica-se que o paciente aguardou sua remoção por mais
de 1 mês, sendo mantido custodiado em regime fechado por
maior período de tempo, havendo nítido excesso de execução.
Ao caso em tela aplica-se a Súmula
Vinculante no. 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se, observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no
Recurso Extraordinário (RE) 641320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225660-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destarte, esta relatoria deferiu o pedido
liminar em 30 de setembro p. p., cuja determinação foi
devidamente cumprida pela autoridade impetrada, sendo
expedido ofício de advertência com as condições da prisão
domiciliar ao paciente no mesmo dia, conforme as informações
prestadas (fl. 86).
É cediço que o reeducando deve ser
custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois,
caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, o que constitui ilegalidade, passível de
ser sanada mediante este remédio constitucional, devendo a
ordem, sob essa perspectiva, ser concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus
para determinar a imediata inserção do paciente no regime
semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga, aguardar o
surgimento desta em regime aberto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator